Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Lei no 11.101/2005. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a “todos os créditos existentes na data do pedido” refere-se àqueles que sofrerão os efeitos da recuperação, ou seja, os decorrentes de situações pretéritas originadas antes do deferimento da recuperação judicial, entenda-se, antes da condição de fragilidade reconhecida judicialmente em favor da sociedade empresária/anônima.
2. Assim, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial o credor cuja obrigação foi constituída após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.